Tribunal: STF
Processo: RE 136883
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-08-27
Data de publicação: 1991-08-27

Ementa:
Emprestimo compulsorio (Dl. 2.288/86, art.  10):  incidencia
na aquisição de automoveis, com resgate em quotas do  Fundo  Nacional
de Desenvolvimento: inconstitucionalidade não apenas da sua  cobrança
no ano da lei que a criou, mas também da sua propria instituição,  ja
declarada  pelo  Supremo  Tribunal  (RE  121.336,  Plen.,   11.10.90,
Pertence):  direito  do  contribuinte  a   repetição   do   indebito,
independentemente do exercício em que se deu o pagamento indevido.